Tribunal: TJSP
Processo: 0003764-19.2023.8.26.0509
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – V. acórdão que não padece do vício apontado – Pretendida rediscussão de temas suficientemente examinados no julgado, atribuindo-se nítido e indesejável efeito infringente ao recurso – Prequestionamento da matéria debatida já explicitado no v. acórdão guerreado, sendo ilegítimo e indevido o manejo da presente via recursal para tal fim. Embargos não

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – V. acórdão que não padece do vício apontado – Pretendida rediscussão de temas suficientemente examinados no julgado, atribuindo-se nítido e indesejável efeito infringente ao recurso – Prequestionamento da matéria debatida já explicitado no v. acórdão guerreado, sendo ilegítimo e indevido o manejo da presente via recursal para tal fim. Embargos não conhecidos.